Tribunal: TJMT
Processo: 1022194-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022194-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NELSON BENACHIO SCANDIANI - CPF: 537.307.201-04 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO ENTREGA DE PRODUTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A ENTREGA DO PRODUTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO PROMOVENTE E IMPROCEDÊNCIA PELA REQUERIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ENTREGA DE PRODUTO NO CURSO DA AÇÃO E APÓS DECISÃO LIMINAR - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – MULTA ASTREINTES DEVIDA – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa astreintes destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial, devendo ser mantido seu valor posto que observados os
princípios da razoabilidade e equivalência, de sorte a guardar a relação de adequação com o fim perseguido.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo a entrega do produto até a propositura da ação, tendo esta sido realizada apenas por força de decisão liminar, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e do dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Considerando que houve o cancelamento da compra e estorno de valor e, após, houve entrega do produto em cumprimento a decisão liminar, necessária a compensação do valor do produto com o valor a ser pago a título de dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovida parcialmente provido.

Recurso do promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no Id no 33439527 e para
CONDENAR
a
RN COMERCIO VAREJISTA S.AB2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
a reparar ao Reclamante,
NELSON BENACHIO SCANDIANI,
em
danos morais,
na importância de
R$ 1.000,00
(mil reais), atualizados da data do arbitramento pelo IGP-M (FGV), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.
OPINO
, ainda, pela
CONDENAÇÃO
da Reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a título de
astreintes
, ante o descumprimento da decisão de Id. 33439527. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que o valor da indenização fora fixado de forma irrisória.

Requereu a majoração do valor da condenação, sugerindo a quantia de R$ 5.000,00.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o Magistrado deixou de determinar que o autor, ora recorrido, arque com o pagamento do produto, objeto da lide, já que comprovou nos autos que houve o cancelamento da compra e consequentemente, estorno do valor, bem como que houve a entrega do produto em cumprimento a tutela de urgência deferida, e mesmo diante de todos esses fatos, o Magistrado se omitiu em determinar que o autor pague pelo produto que recebeu, razão pela qual requer seja o autor intimado a depositar em juízo o valor do produto.

Afirmou que A decisão que concedeu a tutela e consequentemente a entrega do produto, determinou que o produto fosse entregue em 10 dias sob pena de multa de R$ 3.000,00, afirmando que se trata de prazo extremamente curto e que o pequeno atraso não se deu por culpa da recorrente e, caso não seja este o entendimento que proceda com a revisão do quantum estabelecido como
astreintes,
de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Argumentou que ficou responsável tão somente pela divulgação da oferta, restando às parceiras promover toda logística relacionada à comercialização dos produtos adquiridos, de modo que não praticou qualquer ato ilícito.

Requereu a reforma da sentença para determinar que a parte recorrido deposite nos autos o valor do produto; requereu ainda o afastamento da aplicação de
astreintes
, bem como o afastamento da condenação em dano moral.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso da promovida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, esclareço que ambas as partes recorreram, a promovente pretendendo a majoração do valor da condenação e a promovida

o afastamento da aplicação de
astreintes
, bem como o afastamento da condenação em dano moral.

No caso, alega o promovente que na data de

09/05/2020

adquiriu perante a Reclamada uma

Geladeira Consul Duplex Frost Free, 340 litros CRM39, branca 110v
através do

pedido no 02-744976484
, pelo valor total de

R$ 1.875,98 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos)
, mas que até o ajuizamento da ação não fora entregue.

A liminar fora deferida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que restou comprovado a falha na prestação dos serviços.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega no prazo pactuado. A ausência de entrega do produto adquirido, a ausência de solução e, inclusive, quando a entrega ocorre somente ocorre no curso da lide ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, de modo que há dano moral a ser indenizado.

A promovida contestou e apresentou recurso e afirmou que cancelou a compra e já procedeu com a entrega do produto, bem como que a demora na entrega não é de sua responsabilidade e sim da sua parceira comercial e que como a compra foi cancelada e o produto entregue, deve o promovente pagar pela compra efetuada.

Afirmou que a multa
astreintes
fixada é indevida.

Pois bem.

A multa por descumprimento de ordem judicial não tem o propósito de penalizar o inadimplente e muito menos prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.

Na prática, as
astreintes
devem guardar certa proporção com o dano experimentado pelo credor, em função da obrigação inadimplida, o que significa dizer que deve ser fixada em valor razoável, consoante as condições econômico-financeiras do devedor, sob pena de tornar-se ineficaz. No entanto, acima de tudo, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e equivalência, de sorte a guardar a relação de adequação com o fim perseguido, de modo que entendo pela manutenção da multa fixada (R$ 3.000,00), posto que não se mostra desproporcional.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A não entrega do produto no prazo estipulado e que só fora entregue após decisão liminar, enseja a reparação pelos danos causados.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto ao pleito da promovida de necessidade de pagamento do valor do produto, entendo que merece parcial provimento, porquanto a compra fora comprovadamente cancelada e os valores estornados de modo que entendo pela necessidade de compensação do valor do produto no valor da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para determinar a compensação do valor do produto
R$ 1.875,98 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos)
da quantia a ser paga a título de danos morais e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar as recorrentes ao pagamento de custas e honorários em razão do resultado do julgamento dos recursos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021